Tribunal: STF
Processo: AI 605687
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade. Retenção
   de recurso extraordinário. Inteligência do art. 542, § 3º, do
   CPC. Jurisprudência do STF. Precedentes. Agravo regimental
   improvido. Contra retenção de recurso extraordinário na origem,
   com apoio no art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil, é
   admissível agravo de instrumento, reclamação ou ação cautelar.